Tribunal: CARF
Processo: 13731.000361/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13731.000361/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.048 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
MARILTON AGUIAR BAIRRAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO DO PRESTADOR NOS
RECIBOS. OUTROS MEIOS DE PROVA VÁLIDOS.
Para fins de comprovação das despesas médicas, os recibos de pagamento
deverão indicar o endereço do prestador dos serviços. Porém, a ausência de
endereço não justifica, por si só, a glosa das despesas médicas, sendo facultado
ao contribuinte apresentar outras provas válidas para suprir a deficiência
verificada pela fiscalização. A declaração do profissional de saúde em que
constem as informações ausentes no recibo originalmente apresentado afasta a
glosa das despesas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para restabelecer as despesas médicas no valor de R$ 20.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13731.000361/2008-17
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.048 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13731.000361/2008-17

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 14a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (DRJ/RJ1), por meio
do Acórdão no 12-40.796, de 23/09/2011, cujo dispositivo considerou improcedente a
impugnação, mantendo as alterações promovidas na declaração de rendimentos (fls. 20/23):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
Dedução de despesas médicas. Sujeição à comprovação.
As despesas médicas deduzidas do imposto devido estão sujeitas a comprovação de
acordo com os parâmetros estabelecidos pelo legislador.
Impugnação Improcedente
Em face do contribuinte foi emitida Notificação de Lançamento relativa ao
exercício de 2006, ano-calendário de 2005, decorrente de procedimento de revisão da Declaração
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), em que a fiscalização apurou dedução
indevida de despesas médicas, no total de R$ 20.000,00 (fls. 06/09).
A Notificação de Lançamento alterou o resultado da sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA), exigindo imposto suplementar, juros de mora e multa de ofício.
Cientificado da autuação em 30/06/2008, o contribuinte impugnou a exigência
fiscal (fls. 02/03 e 16/17).
Intimado por via postal em 19/10/2011 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 04/11/2011. Em síntese, reitera a
regularidade da dedução das despesas médicas no valor de R$ 20.000,00, juntando declaração de
rerratificação do recibo emitido pelo profissional de saúde (fls. 24/27 e 28/33).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
A fiscalização procedeu à glosa de despesas médicas, no montante de R$
20.000,00, com a seguinte descrição dos fatos (fls. 08):
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.048 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13731.000361/2008-17

Foi integralmente desconsiderado o valor informado a titulo de despesas médicas na
Declaração de Ajuste Anual de IRPF/2006, com relação à seguinte profissional abaixo
relacionada:
- Márcia Cristina Ferreira Camacho, CPF: 788.715.907-59.
Valor informado na declaração pelo contribuinte: R$ 20.000,00.
Motivo: Ausência de identificação no recibo apresentado do endereço completo do
emitente (profissional), bem como da informação do(s) respectivo(s) beneficiário(s) dos
serviços prestados, ou de quem foi a pessoa (paciente) submetida ao serviço de
fonoaudiologia.
Por sua vez, o acórdão de primeira instância explicou que a legislação tributária
não estipula como requisito do recibo a identificação do nome do beneficiário dos serviços
prestados. Uma vez que a fiscalização limitou-se a solicitar do contribuinte a apresentação dos
recibos médicos, original e cópia, presume-se que os serviços foram prestados àquele que
realizou o pagamento da despesa.
Assim, a decisão de piso manteve a glosa das despesas médicas unicamente em
razão da ausência do endereço da fonoaudióloga no recibo apresentado (fls. 05).
Pois bem. Para fins de comprovação de despesas médicas, a legislação tributária
estabelece como requisito para a validade dos recibos de pagamento a indicação do endereço do
prestador dos serviços (art. 80, § 1o, inciso III, do Regulamento do Imposto de Renda, veiculado
pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99, vigente à época dos fatos geradores).
Entretanto, a ausência de endereço não justifica, por si só, a glosa das despesas
médicas, sendo facultado ao contribuinte apresentar outras provas válidas para suprir a
deficiência verificada pelo agente fazendário. Com efeito, a legislação não limita a prova da
despesa médica, admitindo-se, em princípio, todo e qualquer documento hábil e idôneo para
atestar a veracidade do pagamento e da prestação do serviço.
No presente caso, o recurso voluntário contém em anexo a declaração da
prestadora de serviços, Márcia Cristina Ferreira Camacho, datada de 31/10/2011, na qual consta
o seu nome, endereço profissional e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF),
confirmando o recebimento dos honorários de R$ 20.000,00, referentes às sessões de
fonoaudiologia realizadas em domicílio durante o ano-calendário de 2005 (fls. 34/35).
Logo, cabe restabelecer as despesas médicas glosadas pela autoridade fiscal, no
importe de R$ 20.000,00.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO
para restabelecer as despesas médicas no valor de R$ 20.000,00.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital